Tribunal: CARF
Processo: 14367.000066/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000066/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
RIVER ARMAZENS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/01/2010, 11/03/2010
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
PRAZO
DE
VALIDADE.
AUDITOR-FISCAL
DA
RECEITA
FEDERAL.
AUTORIDADE
COMPETENTE PARA O LANÇAMENTO.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade. O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade
legalmente competente para efetuar o lançamento de contribuições
previdenciárias. O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento
administrativo que não suprime e nem limita a autoridade fiscal.
MULTA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
DOCUMENTAÇÃO
APREENDIDA
EM
OPERAÇÃO
POLICIAL.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
Intimado nos termos legais, o contribuinte deve apresentar os documentos
exigidos pela autoridade administrativa. Cabe ao intimado comprovar, por
meios hábeis e idôneos, a impossibilidade material de cumprimento da
obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000066/2010-35
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000066/2010-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória que, nos termos do Relatório Fiscal (e-fl. 5), consistiu em:
Deixou a Empresa de exibir à Receita Federal do Brasil escrituração contábil regular
(livros diário e razão, balancentes (sic) contábeis e balanços patrimoniais), do ano 2005,
bem como livros caixa e de registro de inventário, de apresentação opcional, se
tributada pelo lucro presumido. Não exibiu também folhas de pagamento dos segurados
empregados e dos segurados contribuintes individuais, do ano 2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento por vício no mandado de procedimento fiscal -
MPF;
b) a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa;
c) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa ao princípio da legalidade;
d) a impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos por terem sido
objeto de busca e apreensão em operação policial;
e) a inconstitucionalidade da multa por afrontar o princípio da vedação ao
confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade ou ofensa a princípios constitucionais, por força do que estabelece a
Súmula Carf no 2.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000066/2010-35

1
Preliminares de nulidade
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente alegou que o MPF não teria observado as regras do art. 13, §§ 1o e
2o, da Portaria SRF no 4.328, de 5 de setembro de 2005, ou seja, que o MPF teria expirado e,
portanto, teria ocorrido a preterição do direito de defesa.
Não vejo, qualquer nulidade no lançamento por limitação à defesa. O recorrente
pode exercer plenamente o contraditório e obteve todas as informações necessárias para o
exercício do seu direito de defesa, o que de fato fez, com a apresentação da impugnação e do
recurso voluntário.
Ademais, como já decidido por esta turma inúmeras vezes, o MPF é apenas um
instrumento de controle administrativo. O lançamento, enquanto atividade plenamente vinculada,
não decorre do MPF, mas da lei. Invoco o Acórdão no 9303-003.876, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que bem ilustra o entendimento predominante no Carf sobre a matéria:
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.
Por fim, o prazo para a constituição do crédito tributário está definido nos arts.
150, § 4o, e 173 do CTN, e não na legislação que regula o Mandado de Procedimento Fiscal.
O recorrente também alegou (e-fl. 78) cerceamento do direito de defesa por ter
havido erro grave na formação de valores para a base de cálculo do imposto, mas não
demonstrou que erro seria esse e muito menos qual teria sido o alegado prejuízo à defesa.
Denego, pois, o pedido de nulidade por inobservância do prazo do MPF e por
cerceamento do direito de defesa.
2
Mérito
Em 07/01/2010 (e-fl. 9), o contribuinte foi intimado, mediante termo de início de
ação fiscal, a apresentar, no prazo de vinte dias, documentos contábeis, folhas de pagamento e
outras informações referentes ao período de 01/2005 a 12/2005 (e-fl. 7). Em 04/03/2010, foi
intimado a apresentar a apresentar a relação anual de informações sociais – Rais (e-fl. 10). Os
prazos para cumprimento das intimações venceram, respectivamente, em 27/01/2010 e
11/03/2010.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000066/2010-35

O recorrente alegou que não poderia apresentar os documentos e informações
solicitados pela Autoridade Fiscal porque teriam sido objeto de busca e apreensão no âmbito da
operação policial denominada Operação Saúva. Juntou o que seria parte de uma decisão judicial
determinando a apreensão (e-fls. 36 e 37).
Ocorre que o documento juntado não esclarece quais documentos teriam sido
apreendidos e a que período se referiam, não é possível saber se são os mesmos exigidos no
curso da ação fiscal. Consultando informações da operação policial na Internet, verifica-se que
os mandados foram executados em 2006; entretanto, as intimações são de 2010. Passados quatro
anos, é improvável que os documentos não tivessem sido restituídos ou, pelo menos, que o
contribuinte não tenha feito gestões no sentido de recuperá-los.
Portanto, não vejo como reformar o acórdão recorrido nessa matéria, razão pela
qual reproduzo seus fundamentos que assumo como meus:
Em vista do proposto, entende-se que, em tese, seria cabível acatar a alegação de motivo
de força maior, como sendo o fator impeditivo para o cumprimento da obrigação
acessória que foi descumprida pelo sujeito passivo, desde que fosse cabalmente
comprovada.
Entretanto, apenas pelo teor do “Mandado Judicial de Busca e Apreensão de
Documentos” expedido pela 2a. Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de
Amazonas, e anexado às fls. 41 a 42, não é possível reconhecer tal situação, pelas
seguintes razões:
- Não consta informada a data da emissão deste documento. Portanto, não foi possível
constatar que o período da ação fiscal pertenceu ao período da apreensão dos
documentos, não restando comprovado que os documentos apreendidos estavam
indisponíveis na data da emissão do Auto de Infração.
- Não é possível constatar que os documentos apreendidos são os mesmos que
suscitaram a emissão do presente Auto de Infração pelas suas não apresentação.
- Não é possível constatar que os documentos apreendidos ainda estavam indisponíveis
durante o prazo concedido para impugnar o Auto de Infração.
Ademais, mesmo que a interessada lograsse êxito por dissipar as dúvidas acima, caberia
a ela demonstrar que, ao ser intimada a apresentar os documentos apreendidos, tentou,
porém, sem sucesso, reavê-las com a finalidade de apresenta-las à fiscalização, ou que
pelo menos tenha, sem sucesso, solicitado ao órgão apreensor as cópias reprográficas
dos documentos requisitados.
Enfim, o recorrente não logrou comprovar que estava, de fato, materialmente
impossibilitado de apresentar os documentos exigidos.
Registre-se que a referência à Lei no 9.784, de 1999, ao questionar o ato de
exclusão, não guarda pertinência com a matéria destes autos.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.493 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000066/2010-35

João Maurício Vital

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital